Tribunal: TJDFT
Processo: 0735419-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que não acolheu seu pleito de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
2. Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada a indenizá-la pelos danos morais sofridos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Para tanto, assevera que, ao buscar atendimento junto a uma loja física da recorrida, a fim de esclarecer diferença de valores existente na fatura do seu cartão as atendentes afirmaram para a autora que: “nossa, menos de R$ 10,00 de diferença, não faz falta pra ninguém”, “essa confusão toda por isso”, “ela pagou a mais, porém, não podemos resolver nada aqui”, “ela deve ligar no SAC, o valor é muito pouco por essa confusão”, “a fila está tão grande moça, você pode ter todas as informações no atendimento SAC”, “não temos valores trocados no caixa para realizar o estorno”, “situação tão pequena, poderia resolver atendimento SAC”, entre outras afirmações deselegantes, desestimuladoras e que em nada acrescentava para os esclarecimentos da dúvida e solução do problema apresentado. Acrescenta que essa situação foi presenciada por outros consumidores, que se encontravam na fila, os quais teriam rido dela e dito em voz alta: “se ela não tiver eu pago”, “eu tenho algumas moedas aqui”, “nossa senhora moça saia da fila, está passando fome em casa”, “moça eu pago o valor, mas saia da fila”. Declara ter ficado muito constrangida com o ocorrido e que tal conduta das atendentes a expôs a uma situação vexatória, lesando os direitos da sua personalidade de modo a ensejar a responsabilidade da recorrida pelos danos morais provocados.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo e custas devidamente recolhidos (ID 59166069 a 59166072).
4. Contrarrazões apresentadas (ID 59166076).
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Ocorre que a autora, ora recorrente, apenas comprovou a falha na prestação do serviço consistente na cobrança indevida de seguro compra certa no valor de R$ 4,90, todavia não logrou êxito em comprovar suas alegações quanto à forma em que foi atendida pelas funcionárias, não tendo, por conseguinte, se desincumbido do ônus probatório no que tange ao suposto dano moral sofrido.
7. Logo, não há que se falar em dano moral no caso dos autos, porquanto não restou demonstrada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tratando-se, na realidade, de falha na prestação do serviço, a qual constitui mero ilícito contratual sem potencialidade de ofender a dignidade da autora. Por óbvio que não se está afastando os incômodos sofridos pela recorrente, todavia, tal fato não é suficiente para ensejar a responsabilização civil da recorrida, sob pena de banalização do instituto. Em que pese a responsabilidade objetiva da ré, a falha na prestação do serviço, por si só, não é apta a gerar dano moral indenizável, haja vista que o dano extrapatrimonial capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve ser de tal monta que desborde dos limites dos meros dissabores decorrentes da vida em sociedade, o que não restou evidenciado no caso em tela.
8. Desta feita, tendo em vista que não restou demonstrada situação com potencial de atingir direito da personalidade, não há que se falar em danos morais, motivo pelo qual a sentença atacada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa (Lei 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.